Tribunal: STF
Processo: ARE 1593531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA PARTE AUTORA CONTRA O RÉU, SEU EXCOMPANHEIRO, PLEITEANDO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA DURANTE O RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, NA QUAL O RÉU, SUPOSTAMENTE DE FORMA INTENCIONAL, COLIDIU O VEÍCULO CONTRA UM MURO COM A AUTORA NO BANCO DO CARONEIRO. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 POR DANOS MORAIS E R$ 5.000,00 POR DANOS ESTÉTICOS. AMBAS AS PARTES APELARAM: O RÉU, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL; A AUTORA, PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PODE SER RECONHECIDA INDEPENDENTEMENTE DO DESFECHO DA AÇÃO PENAL; (II) ESTABELECER SE OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR ESTÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO; (III) AVALIAR SE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO NA SENTENÇA É ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A RESPONSABILIDADE CIVIL É INDEPENDENTE DA CRIMINAL, CONFORME O ART. 935 DO CC, SENDO POSSÍVEL RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR MESMO ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO PENAL, DESDE QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
4. AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS — FOTOGRAFIAS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO DE LOCAL DE CRIME, MEDIDAS PROTETIVAS, DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E REVELIA — COMPROVAM A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, CONFIGURANDO ATO ILÍCITO CIVIL INDENIZÁVEL.
5. A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO TJRS RECONHECE QUE, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, O DANO MORAL É PRESUMIDO (IN RE IPSA), DISPENSANDO PROVA ESPECÍFICA DO ABALO.
6. A CONDENAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS É IGUALMENTE JUSTIFICADA PELAS FOTOGRAFIAS QUE EVIDENCIAM AS LESÕES, CONFIGURANDO LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA.
7. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO NA SENTENÇA (R$ 10.000,00) MOSTRA-SE INSUFICIENTE FRENTE À GRAVIDADE DOS FATOS, À REPROVABILIDADE DA CONDUTA E À EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS, DEVENDO SER MAJORADO PARA R$ 15.000,00, CONFORME REQUERIDO PELA AUTORA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PODE SER RECONHECIDA INDEPENDENTEMENTE DA CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. 2. A CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM LESÕES FÍSICAS E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, SENDO O DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). 3. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA, SENDO LEGÍTIMA SUA MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 DIANTE DA GRAVIDADE DO ILÍCITO.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ARTS. 186, 187, 927 E 935; CPC, ARTS. 315, 373, I, E 1.026, § 2º; CF/1988, ART. 5º, V.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RESP 1.643.051/MS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, 3ª SEÇÃO, J. 22.11.2017 (TEMA 983); TJRS, AI Nº 5181588-05.2024.8.21.7000, 9ª CÂMARA CÍVEL, REL. DES. EDUARDO KRAEMER, J. 01.10.2024; TJRS, APC Nº 5004785- 20.2020.8.21.0002, 10ª CÂMARA CÍVEL, REL. DES. THAIS COUTINHO DE OLIVEIRA, J. 26.11.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O réu/apelante tenta demonstrar que a prova produzida nos autos é frágil, pois a sentença não aguardou o desfecho do processo penal, ignorando que a configuração do ato ilícito, no presente caso, depende da comprovação da autoria e da intenção de praticar o ato criminoso.
Pois bem.
Primeiramente, registro que não vinga a pretensão do réu para que o processo seja suspenso até a apreciação do Juízo Criminal sobre a autoria do delito, como dispõe o art. 315 do CPC:
(...)
Com efeito, conforme se verifica das provas acostadas aos autos, a autora sofreu agressão psicológica e física pelo réu, ficando gravemente ferida após sofrer acidente de carro dirigido pelo demandado que, intencionalmente, jogou o veículo sobre um muro.
As fotografias do ocorrido, por si só, demonstram a gravidade das lesões sofridas pela autora (evento 1, OUT5, origem), bem como o local dos danos no veículo, onde se verifica que restou danificado no lado do caroneiro, local onde a autora estava sentada (evento 1, LAUDO8, origem), corroborando a tese inicial.
Além disso, o Boletim de Ocorrência (evento 1, BOC4, origem), o Relatório de Local de Crime nº 36464 (evento 35, RELINVESTIG7, origem) e as declarações de Jeferson, filho da autora e do réu (evento 35, TERMOAUD8, origem), não deixam dúvida dos fatos narrados na inicial.
Portanto, entendo que a prova produzida, somado ao fato da revelia decretada, é suficiente à comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, restando atendido o disposto no art. 373, I, do CPC e configurada a conduta do réu, que agiu com excesso e de forma irresponsável, causando danos na esfera física e moral da demandante. Tais circunstâncias configuram o dano moral indenizável.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente